Tribunal: TJSP
Processo: 0008039-26.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - INADMISSIBILIDADE – IMUTABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
Cumprimento de sentença. Execução extinta em razão do cumprimento da obrigação de fazer. Pretensão à majoração dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento. Inadmissibilidade.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - INADMISSIBILIDADE – IMUTABILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
Cumprimento de sentença. Execução extinta em razão do cumprimento da obrigação de fazer. Pretensão à majoração dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento. Inadmissibilidade. Existência de coisa julgada material que torna imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (artigos 502, 503, 506, 507 e 508 CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido.